Tribunal: TJDFT
Processo: 0729863-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.

1. A custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor da conduta a ele imputada e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

2. Além da gravidade concreta evidenciada das peculiaridades do caso, verifica-se, a partir da análise da Folha de Antecedentes Criminais do requerente, que ele ostenta condenação com trânsito em julgado, condenação sem trânsito em julgado e passagens anteriores, inclusive, responde a um processo por tráfico de entorpecentes em que a denúncia já foi recebida, como bem pontuado pelo Juízo do NAC, o que somado às circunstâncias concretas da prisão indica periculosidade e enseja a manutenção da prisão cautelar, diante do risco de reiteração delitiva, para garantia da ordem pública.

3. Embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, estes são aptos a indicar a reiteração criminosa dos autuados, constatando a sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa.

4. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.